Tribunal: CARF
Processo: 18186.725141/2019-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18186.725141/2019-91 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.961 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
7 de novembro de 2023 Recorrente
Recorrente
LUIZ ALBERTO MAKTAS MEICHES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. COMPENSAÇÃO NA
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
A compensação do IRRF sobre rendimentos pagos a acionistas controladores,
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
está condicionada à comprovação do seu efetivo recolhimento.
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AVALIAÇÃO DO
JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro
Wesley Rocha.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Marcelo Freitas de Souza Costa (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.725141/2019-91
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.961 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.725141/2019-91

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 20/23) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2016 (e-fls. 119/187), no qual se apurou a Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF de R$ 414.192,61 referente à fonte
pagadora DMI Investimentos e Gestão de Recursos Ltda.
Os autos foram encaminhados para a Revisão de Ofício (e-fls. 191) e o
lançamento foi integralmente mantido através de Despacho Decisório (e-fls. 199/202).
Cientificado, o interessado apresentou manifestação de inconformidade (e-fls. 211/221).
A Impugnação (e-fls. 03/07) foi julgada Procedente em Parte pela 19a Turma da
DRJ07 em decisão dispensada de ementa (e-fls. 244/257).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 28/01/2022 (e-fls. 263), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 24/02/2022 (e-fls. 264/281) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Suscita a nulidade do acórdão recorrido por violação aos princípios da verdade
material, da ampla defesa e do contraditório. Afirma que juntou aos autos comprovante de
rendimentos e demonstrativos de pagamento com o intuito de comprovar a retenção de imposto
de renda declarada, mas que esses documentos não foram considerados pela Turma da DRJ.
Acrescenta que os julgadores deixaram de buscar a verdade material ao indeferirem o pedido de
diligência junto à fonte pagadora para a obtenção de informações.
- Alega que a decisão de piso desvirtuou completamente a figura jurídica da
solidariedade, uma vez que a cobrança de eventual imposto declarado como retido e não pago
está sendo feita diretamente em face do recorrente.
- Expõe que o cargo de “Diretor Delegado” não dá ao recorrente uma participação
efetiva na gestão interna da empresa, haja vista que toda a coordenação administrativa e
financeira é de responsabilidade do “Diretor Financeiro”, conforme atribuições definidas no
Parágrafo 3o da Cláusula 9a do Contrato Social da empresa.
- Entende que cabe à autoridade fiscal efetuar consulta diretamente aos sistemas
da Receita Federal ou intimar a empresa a prestar esclarecimentos, não podendo ser punido em
razão da não entrega de documentos aos quais não tem acesso.
- Alega que os dirigentes da empresa somente podem ser responsabilizados
solidariamente por obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder ou
infração de lei, nos termos do art. 135 do CTN.
- Sustenta que os débitos foram posteriormente declarados pela DMI
Investimentos e Gestão de Recursos Ltda em DCTF, de modo que podem ser exigidos a qualquer
momento, inclusive, através de inscrição em dívida ativa.
- Assevera que, na hipótese de se entender que não houve a retenção, é certo que o
imposto exigido não poderia ter sido calculado sobre o valor do rendimento bruto, mas sim sobre
os montantes líquidos efetivamente recebidos, motivo pelo qual deve ser reconhecida a nulidade
da presente autuação pela incorreção na determinação da base de cálculo do lançamento.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.961 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.725141/2019-91

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se do art. 87 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99), vigente à época dos fatos, que a compensação do IRRF somente é permitida se os
rendimentos correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual e se restar comprovada a retenção efetuada pela fonte pagadora.
No entanto, tratando-se de acionista controlador, diretor, gerente ou representante
da pessoa jurídica que efetua a retenção do imposto e informa o valor correspondente à Receita
Federal do Brasil - RFB, torna-se necessária também a comprovação do efetivo recolhimento do
imposto retido, haja vista a responsabilidade solidária prevista no art. 723 do RIR/99:
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte
(Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei no 1.736, de
1979, art. 8o, parágrafo único).
Nesses casos, não basta a indicação da retenção do imposto no comprovante de
rendimentos ou na DIRF da fonte pagadora, devendo ser demonstrado também o seu efetivo
recolhimento para que o contribuinte possa realizar a compensação em sua Declaração de Ajuste
Anual. A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF corrobora
esse entendimento:
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
SÓCIO DA FONTE PAGADORA
Comprovado que a contribuinte era representante legal da empresa fonte pagadora de
seus rendimentos, não há como deixar de imputar-lhe a responsabilidade solidária.
(Acórdão no 2201-005.000, 2a Seção/2a Câmara/1a Turma Ordinária, de 13/02/2019)
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. SÓCIO DA
EMPRESA. RECOLHIMENTO.
O contribuinte sócio-administrador da fonte pagadora somente pode compensar o
Imposto de Renda Retido na Fonte se comprovar o recolhimento do tributo retido.
(Acórdão no 2402-007.377, 2a Seção/4a Câmara/2a Turma Ordinária, de 06/06/2019)
Na situação em exame, a autoridade fiscal apurou a Compensação Indevida de
IRRF em litígio por não ter o contribuinte, na qualidade de sócio diretor da fonte pagadora DMI
Investimentos e Gestão de Recursos Ltda, comprovado o recolhimento do tributo quando
intimado (e-fls. 21).
A Revisão de Ofício manteve o lançamento pelo mesmo motivo, com destaque
para o seguinte trecho do Despacho Decisório (e-fls. 199/202):
No presente caso, verifica-se que o contribuinte era sócio-administrador da fonte
pagadora DMI Investimentos e Gestão de Recursos Ltda. Assim, exercendo a função de
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.961 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.725141/2019-91

administrador da empresa, não cabe apenas a obrigação de comprovar a retenção, mas
também a obrigação de comprovar o recolhimento do imposto retido pela fonte.
O julgamento de primeira instância ratificou o entendimento da autoridade
revisora, mas afastou parte da infração apurada por ter sido comprovado, através de consulta aos
sistemas da RFB, os recolhimentos referentes às competências abril e outubro de 2015 (e-fls.
247/253).
O interessado interpôs Recurso Voluntário suscitando, inicialmente, a nulidade da
decisão recorrida por não terem sido considerados os documentos juntados à defesa e por ter sido
indeferida a solicitação de diligência para a fonte pagadora.
Não assiste razão ao recorrente.
Como bem pontuado pelo Relator a quo, os documentos acostados aos autos não
se mostram hábeis para a finalidade pretendida, haja vista que apenas confirmam a retenção do
imposto de renda declarado e não o seu efetivo recolhimento (e-fls. 249).
Quanto ao indeferimento da diligência, deve-se esclarecer que a autoridade
julgadora de primeira instância é livre para formar sua convicção na apreciação de provas,
podendo determinar a realização de diligências ou perícias quando entendê-las necessárias e
indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, nos termos dos arts. 18 e 29 do
Decreto no 70.235/72.
No caso em exame, verifica-se que o Relator a quo analisou a solicitação do
sujeito passivo e expôs suas razões para o indeferimento da mesma (e-fls. 247/249), não havendo
motivo para declaração de nulidade da decisão recorrida, ao contrário do que sustenta o
interessado. Ressalte-se que a finalidade da realização de diligências é elucidar questões
comprometidas e não produzir provas em favor do contribuinte. É nesse sentido o entendimento
consolidado na Súmula CARF no 163, com efeito vinculante em relação à Administração
Tributária Federal:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
No que concerne às demais alegações do Recurso Voluntário, adoto as razões de
decidir do acordão recorrido, conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, com destaque para os seguintes
excertos do voto condutor (e-fls. 249/252):
Em relação ao mérito do lançamento, inicialmente deve ser ressaltado que o Interessado
se equivoca ao afirmar em suas peças defensivas que a Administração Tributária teria
considerado como não comprovada a retenção do IRRF.
A infração lançada é de compensação indevida de IRRF, motivada pela não
comprovação do efetivo recolhimento do IRRF, e não pela falta de comprovação da
retenção em si. A autoridade lançadora assim complementou os fatos da infração (fl.
21):
[...]
Conclui-se que o lançamento da infração de compensação indevida de IRRF não se deu
por falta de comprovação da retenção, uma vez que tal fato restou comprovado pelos
documentos de fls. 30/40 e pela Dirf de fl. 195.
A própria revisão de ofício do lançamento, realizada por meio do Despacho Decisório
de fls. 199/202, concluiu que “não havendo comprovação do recolhimento do imposto
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.961 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.725141/2019-91

de renda retido na fonte deduzido na DIRPF/2016, mantém-se a glosa efetuada” (fl.
202).
Em pedido subsidiário na manifestação de inconformidade, o Interessado defende, na
hipótese de se entender que não houve a retenção, que o imposto exigido não poderia
ser calculado sobre o valor do rendimento bruto (R$ 1.614.319,68), mas sim sobre os
montantes líquidos efetivamente recebidos (R$ 1.337.574,81). Este pedido é
improcedente, uma vez que, conforme já analisado, a retenção do IRRF foi considerada
comprovada pela autoridade lançadora e o imposto retido faz parte do montante
considerado como rendimento tributável para fins de declaração em DIRPF.
Superada a questão da comprovação da retenção do imposto, passa-se ao mérito em si
da infração lançada, que no caso se resume à possibilidade ou não de compensação do
imposto retido.
É incontroverso no presente processo que o Interessado exerceu o cargo de diretor
delegado da fonte pagadora DMI Investimentos e Gestão de Recursos Ltda., com poder
de administração durante todo o ano-calendário 2015 (atuou como administrador da
pessoa jurídica de 02/10/2013 a 17/11/2017 - tela sistema CNPJ de fl. 197). A sua
renúncia ao cargo ocorreu apenas em 01/11/2017, conforme alteração do contrato social
de fls. 42/55.
[...]
O Interessado alega que os dirigentes da empresa somente poderiam ser
responsabilizados solidariamente quando as obrigações tributárias resultassem de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei.
Não cabe à autoridade administrativa negar aplicação à lei, no caso o art. 8o do Decreto-
Lei n.o 1.736, de 1979, pois, uma vez validamente editada, publicada e em vigor,
pressupõe-se que foram atendidos todos os requisitos necessários à sua eficácia. Como a
atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, conforme dispõe o art.
142 do CTN, é dever da autoridade lançadora observar criteriosamente as determinações
legais ao proceder ao lançamento, ou seja, exercer o controle da legalidade do ato
administrativo.
Cabe observar que a regra contida no art. 8o do Decreto-Lei n.o 1.736, de 1979, não
estabelece a necessidade de uma atuação dolosa ou culposa do diretor para caracterizar
a solidariedade passiva no presente caso.
[...]
Apesar de já tratado no tópico deste voto intitulado “Do Pedido de Diligência”, volta-se
ao ponto da defesa do Interessado de que caberia à autoridade fiscal efetuar a consulta
diretamente no sistema da Receita Federal do Brasil. A leitura da complementação dos
fatos da infração lançada, acima transcrita, revela que a autoridade lançadora realizou a
consulta nos sistemas internos sobre a realização dos efetivos recolhimentos dentro do
parâmetro Dirf x Darf, mas os pagamentos não foram localizados.
Ressalte-se que em nova consulta aos sistemas internos da Receita Federal do Brasil,
realizada por esta autoridade julgadora no momento do julgamento da presente
impugnação, também não foram localizados os respectivos recolhimentos, com exceção
aos relativos aos meses de competência de abril e outubro de 2015. Da mesma forma,
consulta aos sistemas internos da Receita Federal do Brasil não apontou a existência de
créditos de compensação para os débitos de código de receita 0561 no ano-calendário
2015.
Constatou-se, portanto, em consulta aos sistemas internos da Receita Federal do Brasil
que os débitos da empresa DMI Investimentos e Gestão de Recursos Ltda. de código
0561 no ano-calendário 2015, período de gestão do Interessado na empresa,
permanecem em aberto (com exceção aos relativos aos meses de competência de abril e
outubro de 2015), não tendo sido extintos por pagamento, compensação, parcelamento
ou suspensão.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.961 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.725141/2019-91

É o entendimento desta autoridade julgadora que uma eventual declaração de débito em
DCTF não é suficiente para permitir a compensação do IRRF em lide, uma vez que o
art. 8o do Decreto-Lei n.o 1.736, de 1979, estabelece expressamente a solidariedade do
dirigente com a pessoa jurídica “pelos créditos decorrentes do não recolhimento do (...)
imposto sobre a renda descontado na fonte”. O fato no presente processo é que não está
comprovada a extinção do débito da fonte pagadora decorrente do imposto retido
declarado pelo Interessado, seja por pagamento, compensação, parcelamento ou
suspensão.
Considerando o disposto no art. 723 do RIR/99 e tendo em vista que não restou
comprovado o recolhimento do IRRF em litígio, mantém-se a compensação indevida
correspondente.
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 296
DF CARF MF
Original